Tribunal: TCU
Processo: 024.011/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7532/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.011/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Paola Cardoso de Souza (XXX.028.971-XX); Bruna Regina de Sousa (XXX.616.081-XX); Fernando Braga Renno (XXX.530.861-XX); Isabella Arteiro Vieira de Mello (XXX.718.584-XX); Kaluana Furtado Oliveira (XXX.431.392-XX); Kamilla Campos Allao (XXX.329.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.